Tribunal: TJDFT
Processo: 0713063-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. PEDIDO RECURSAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A falsificação grosseira de assinatura dispensa perícia grafotécnica.
2. As contrarrazões não se prestam a funcionar como instrumento de irresignação direta para modificação de sentença, mas tão somente ao confronto das razões insculpidas no recurso de apelação.
3. Recurso conhecido e desprovido.